Tribunal: TJPA
Processo: 0814808-84.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814808-84.2023.8.14.0040

APELANTE: DENIVALDO BOTELHO CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito consignado e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação de empréstimo consignado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DENIVALDO BOTELHO CARVALHO, em face de sentença proferida pelo juízo de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0814808-84.2023.814.0040), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Denivaldo Botelho Carvalho em face de Banco BMG S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, em sua petição inicial alega que é aposentado por invalidez e que, ao procurar o banco réu em dezembro de 2015 com o objetivo de obter um empréstimo consignado tradicional, foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem jamais ter solicitado tal serviço. Afirma que, em razão dessa conduta do banco, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que haja previsão para o término desses descontos. Aduz que jamais recebeu o referido cartão de crédito e que, mesmo quando contratado, nessa modalidade, os descontos mensais não abatem o saldo devedor, cobrindo apenas os juros e encargos mensais do cartão, tornando a dívida impagável.

Na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado. Na peça de defesa, limita-se a apresentar sua habilitação, TED (ID nº 26480018), faturas (ID nº 26480017) que não serve sozinho para demonstrar a contratação, motivo pelo qual, não é possível firmar entendimento de que o autor tenha de algum modo concordado com a contratação.

O Juízo embasou a comprovação do negócio no histórico de empréstimos consignados apresentado pela autora aos autos, todavia, entendo que o histórico, por si só, não demonstra que as partes contrataram, nem indica que a consumidora aceitou os termos pactuados. Assim inexistindo no feito os pactos questionados, não há como entender pelo consentimento da demandante.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação de empréstimo pessoal que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da parte autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025